Tribunal: TJDFT
Processo: 0756831-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FLAGRANTE PRESUMIDO. ART. 302 DO CPP. PERSEGUIÇÃO ININTERRUPTA. VALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. HIGIDEZ DO ATO COATOR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida em audiência de custódia que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva de acusado pela suposta prática de roubo majorado, com emprego de arma branca e concurso de pessoas, em via pública, pleiteando a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prisão em flagrante, diante da alegada ausência de atualidade e de perseguição, à luz do art. 302 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, apta a justificar a segregação cautelar nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante é válida, pois realizada no contexto de flagrante presumido, com perseguição ininterrupta iniciada logo após a comunicação do crime, admitindo-se interpretação elástica da expressão “logo após” prevista no art. 302 do CPP, conforme jurisprudência consolidada.
4. Ainda que houvesse eventual irregularidade no flagrante, a superveniência da prisão preventiva constitui novo título judicial apto a sanar vícios anteriores, tornando prejudicada a análise de nulidade da prisão em flagrante.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação da materialidade delitiva, dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, atendendo às exigências do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315 do CPP.
6. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi — roubo praticado em concurso de três agentes, em via pública, mediante grave ameaça com emprego de faca e utilização de veículo para assegurar a fuga — revela risco real à ordem pública e justifica a segregação cautelar.
7. A existência de elementos indicativos de reiteração delitiva e o contexto de atuação conjunta com comparsas de elevada periculosidade reforçam a necessidade da prisão preventiva, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
8. As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida extrema.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.